Tribunal: TJDFT
Processo: 0734370-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSALIA CRISTINA RODRIGUES CURADO, em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida em sede de liquidação individual de sentença coletiva. A controvérsia reside na forma de pagamento do crédito a ser liquidado. Pela decisão agravada, o juízo determinou que, futuramente, o pagamento se dê por meio de precatório. A agravante sustentou que a forma devida seria a requisição de pequeno valor, porque a Lei Distrital estipulou essa forma de pagamento para obrigações até vinte salários mínimos. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para “para reformar a decisão agravada em ordem a reconhecer a aplicabilidade da Lei do DF n. 6.618/2020 e deferir o pedido de expedição da competente RPV segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos”. Preparo regular sob ID 630331777. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “I - Ciente da decisão proferida no Agravo de Instrumento 0723830-45.2024.8.07.0000 (ID 200118199), que deferiu a liminar para determinar o prosseguimento do feito. Ante o exposto, recebo o pedido de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA da obrigação de pagar quantia certa ajuizado por ROSALIA CRISTINA RODRIGUES CURADO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS em face de DISTRITO FEDERAL, em conformidade com o art. 534 do CPC. II - Intime-se DISTRITO FEDERAL, na pessoa de seu representante judicial, na forma do art. 535 do CPC, para, se for o caso, apresentar impugnação, no prazo de TRINTA DIAS. III - Apresentada impugnação pela parte devedora, intime-se a parte credora para apresentar resposta no prazo de QUINZE DIAS. IV - Não apresentada impugnação ou caso venha a ser rejeitada, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização e indicação das deduções legais, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo e com a individualização de cada credor. V - Em seguida, expeça(m)-se o(s) pertinente(s) requisitório(s) de acordo com a planilha apresentada, conforme o caso, tal como dispõe o art. 535, § 3o, I, do CPC. VI - Fica desde já determinada a expedição de RPV em caso de renúncia da parte credora ao valor excedente a dez salários mínimos, considerando a inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, conforme entendimento firmado pelo Conselho Especial deste e. TJDFT (ADIs 2015.00.2.015077-2 e 2015.00.2.014329-8). VII - Defiro, se for o caso, o destaque dos honorários contratuais no requisitório em benefício da parte autora. VIII - O pagamento de obrigação de pequeno valor será processado por este Juízo, nos termos do art. 3o, da Portaria Conjunta TJDFT 61/2018, e será realizado no prazo de 2 (dois) meses, contados da entrega da requisição, conforme o artigo 535, § 3o, inciso II, do CPC. IX - Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento/transferência em favor da parte credora. X - Decorrido o prazo de dois meses, intime-se a parte devedora para comprovar o pagamento. XI - Sem o pagamento, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização e encaminhem-se em diligência para bloqueio e transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento ou transferência e intimando-se a parte credora para ciência e/ou providências. XII - Em caso de comprovante de depósito juntado a destempo, ou seja, após a realização de bloqueio, promova-se a devolução ao depositante pelo meio mais conveniente. XIII - Em observância ao recurso especial 1650588/RS, representativo de controvérsia, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, julgado em 20.6.2018, fixo honorários de 10% sobre o valor devido. XIV - Intimem-se as partes.” A credora opôs embargos de declaração, sob o pálio de que a Lei 6.618/2020 elevou para 20 salários-mínimos o teto para o pagamento por meio de requisição de pequeno valor e o Supremo Tribunal Federal teria ratificado a constitucionalidade do diploma legislativo. Os embargos foram providos para retificar os fundamentos, sem alterar a decisão: “I - ROSALIA CRISTINA RODRIGUES CURADO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS interpuseram embargos de declaração contra a decisão de ID 203622958, que recebeu o cumprimento de sentença e determinou a expedição de RPV em caso de renúncia ao valor excedente a dez salários mínimos. Alega o embargante que a decisão foi omissa, uma vez que não observou o teto de 20 (vinte) salários mínimos estabelecido pela Lei Distrital 6.618/2020. II - Recebo os presentes embargos. No mérito, assiste razão ao embargante, ainda que parcialmente. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, vícios esses que não foram demonstrados pelo embargante. Há decisão proferida nos autos do RE 1.491.414, que declarou a constitucionalidade da Lei 6.618/2020, contudo sua aplicabilidade fica restrita aos títulos consolidados após sua publicação (19/6/2020), o que não é o caso do presente, cuja sentença transitou em julgado em 11/3/2020 (ID 192118444, página 66). Vide julgado do e. TJDFT: (...) III - Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração para rever o item VI da decisão de ID 203622958 conforme a seguir: Onde se lê: VI - Fica desde já determinada a expedição de RPV em caso de renúncia da parte credora ao valor excedente a dez salários mínimos, considerando a inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, conforme entendimento firmado pelo Conselho Especial deste e. TJDFT (ADIs 2015.00.2.015077-2 e 2015.00.2.014329-8). Leia-se: VI - Fica desde já determinada a expedição de RPV em caso de renúncia da parte credora ao valor excedente a dez salários mínimos, considerando a inaplicabilidade da Lei Distrital 6.618/2020, conforme entendimento do e. TJDFT. IV - Intimem-se.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos em razão da presença de matéria de ordem pública. Error in procedendo – questão de ordem pública Na origem, a agravante requereu a liquidação individual de sentença coletiva. O juízo havia determinado a suspensão do processo em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça e relativamente ao Tema 1.169. Interposto o agravo de instrumento n. 723830-45.2024.8.07.0000, foi deferida liminar e para atribuir efeito suspensivo, sob o fundamento de que o processo não se submete ao tema 1.169 exatamente por se tratar de pedido de liquidação de sentença. Mas ao ser comunicado acerca do deferimento da liminar, o juízo determinou o prosseguimento do processo como cumprimento individual de sentença coletiva, o que diverge da liminar outrora concedida. Em que pese a matéria não ter sido abordada nas razões recursais, cuida-se de questão de ordem pública, portanto cognoscível de ofício e ante o efeito translativo dos recursos: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, NO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE. CONDIÇÕES DA AÇÃO. ART. 267, § 3o, DO CPC/73. REFORMATIO IN PEJUS. INOVAÇÃO RECURSAL, EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 397 E 398 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Agravo Regimental aviado contra decisão monocrática publicada na vigência do CPC/73, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II. Na hipótese, o Tribunal de origem, ao apreciar Agravo de Instrumento em que era postulada a antecipação dos efeitos da tutela, indeferida em 1o Grau, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do ora agravado e julgou extinta a ação, ajuizada pelo agravante, ex-Prefeito municipal, na qual buscava a desconstituição de decisão do Tribunal de Contas Estadual, que julgara irregular a prestação de contas do exercício financeiro de 2006. III. De acordo com o art. 267, § 3o, do CPC/73 (art. 485, § 3o, do CPC/2015), "o juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida a sentença de mérito, da matéria constante dos ns. IV, V e Vl", inclusive da matéria relativa às condições da ação. IV. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, § 3o, do CPC" (STJ, REsp 736.966/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 06/05/2009). Nesse sentido: STJ, REsp 302.626/SP, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/08/2003; AgRg nos EDcl no AREsp 396.902/ES, Rel. Ministro RAÚL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 16/09/2014; REsp 1.490.726/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 30/10/2017; REsp 1.188.013/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/09/2010. V. A questão envolvendo a ocorrência de reformatio in pejus somente foi suscitada, pelo agravante, em petição na qual é impugnado o parecer do Ministério Público Federal, e no presente Agravo Regimental, tratando-se de verdadeira inovação recursal, motivo pelo qual é inviável o exame da matéria. VI. Ainda que fosse superado tal óbice, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que "o controle pelo Tribunal de origem sobre condição da ação, matéria de ordem pública, pode ser realizado ex officio, sem que se possa falar em reformatio in pejus" (STJ, AgRg no REsp 1.397.188/AL, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/11/2013). Em igual sentido: STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.218.791/PE Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/09/2011. VII. Não tendo o acórdão hostilizado expendido qualquer juízo de valor sobre os arts. 397 e 398 do CPC/73, a pretensão recursal esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência de prequestionamento - requisito viabilizador da abertura desta instância especial -, atraindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"), na espécie. VIII. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 381.285/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 9/5/2018.) Dessa feita, impõe-se a suspensão do processo na origem até julgamento pelo Colegiado e afim de evitar prejuízos por eventual violação ao devido processo legal e à ampla defesa. QUESTÃO DE FUNDO Quanto à questão meritória, não se vislumbra a plausibilidade do direito. Segundo entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, a Lei que define o teto para os pagamentos mediante requisições de pequeno valor tem natureza híbrida – processual e material – e, por essa razão, a execução é regida pela lei vigente ao tempo da constituição do título executivo, conforme tese sedimentada no Tema 792 da repercussão geral: “Tema 792: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.” Ao tratar de questão idêntica à do presente agravo de instrumento e na qual se discutia eventual distinghish, assim decidiu o Excelso Pretório: “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Lei Distrital 6.618/2020, que alterou o limite para pagamento por meio de RPV de 10 para 20 salários mínimos. 4. Natureza material e processual. Tema 792. Ausência de distinção entre as hipóteses de aumento ou diminuição do limite para expedição de RPV. Incidência do princípio do tempus regit actum, que se aplica indistintamente, dada a constituição do direito ao pagamento na data do trânsito em julgado da decisão. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1444260 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-12-2023 PUBLIC 15-12-2023)” Traçadas tais diretrizes, tem-se pela não submissão do crédito da agravante à Lei Distrital 6.618/2020, posto que o título executivo foi definitivamente constituído em 11/03/2020 e o diploma legal entrou em vigor em 19/06/2020, data em que foi publicado no DODF (art. 2o, da Lei 6.618/2020). Por fim, ao justificar o receio de dano grave, o agravante limitou-se a referir à natureza alimentar do crédito exequendo. No entanto, o fato de a execução referir-se a crédito de natureza alimentar não configura urgência que justifique o diferimento do contraditório. Máxime em se tratando de pretensão de pagamento por meio de requisição de pequeno valor que, dada a célere tramitação, constituiria medida satisfativa, encontrando óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar o sobrestamento do feito na origem até julgamento pela Terceira Turma Cível e afim de evitar prejuízos decorrentes da inobservância do rito da liquidação de sentença. Comunique-se ao juízo de origem. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator